Tribunal: TJDFT
Processo: 0727207-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Habeas Corpus no 0727207-87.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de IRLEY GABRIEL PEREIRA ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, por decisão que indeferiu pedido de progressão de regime, com afastamento de pena disciplinar por fuga. Alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea, uma vez que a falta grave praticada pelo apenado – fuga – já estaria prescrita com base no prazo de apuração máximo previsto no Código Penitenciário do Distrito Federal. Sustenta excesso de prazo para apuração administrativa da falta grave, porquanto já teria extrapolado 225 dias. Requer, então, liminarmente, a “reabilitação comportamental” e consequente progressão do paciente ao regime aberto. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela de urgência requerida. A decisão impetrada está em consonância com o entendimento do Tribunal. Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...) 1. O prazo para a conclusão do procedimento administrativo disciplinar - 90 (noventa) dias prorrogáveis por igual período, previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal - não influi no prazo de prescrição da falta grave cometida, para a qual tanto os Tribunais Superiores quanto este e. Tribunal têm admitido, por analogia, o art. 109, VI, do Código Penal, com prazo prescricional de 3 (três) anos para apuração e reconhecimento de falta grave disciplinar, em razão de falta de previsão legal específica sobre a matéria. 2. Se não decorrido o mencionado prazo entre a recaptura do apenado e a data da homologação da falta, não há prescrição. (Acórdão 1401214, 07373524720218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) RECURSO DE AGRAVO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA. ART. 138 DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DF. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIOS ATÉ A APURAÇÃO DA FALTA. PREJUDICADO. I – O recurso de agravo em execução penal não possui efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 197 da LEP. Embora o art. 995, parágrafo único, do CPC, aplicável diante do disposto no art. 3o do CPP, permita ao Relator suspender a eficácia da decisão recorrida, exige-se para tanto, a comprovação do fumus boni iuris e o periculum in mora, ausentes na espécie. II – O art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal estabelece o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do processo disciplinar instaurado para apurar a prática de falta cometida pelo reeducando. III – O STJ consolidou entendimento no sentido de que, ausente determinação legal, a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave é regulada, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109 do CP, qual seja, de 3 anos, que no caso de fuga, terá início a partir da recaptura. IV – Prejudicado o pedido subsidiário de restabelecimento dos benefícios até apuração da falta quando se verifica que em data posterior à decisão agravada, em audiência especialmente designada para esse fim, o d. Magistrado homologou as punições administrativas, determinando a regressão do regime e a perda de parte dos dias remidos. V – Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1610124, 0721254-50.2022.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/08/2022, publicado no DJe: 02/09/2022.) Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Intime-se e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador JESUINO RISSATO Relator